Tribunal: TJBA
Processo: 0821974-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0821974-86.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: SSS COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal no valor de R$ 3.106,23, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob o argumento de ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal cujo valor supera o limite fixado pela legislação municipal pode ser extinta com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ou se deve prosseguir em respeito à competência tributária e à autonomia financeira do ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIRO STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis, ressalvando a competência legislativa local. A legislação do Município de Salvador (art. 276 da Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022) fixa o limite de R$ 2.300,00 para o não ajuizamento de execuções fiscais, sendo o valor executado no caso (R$ 3.106,23) superior ao teto municipal. A autonomia financeira e tributária municipal, assegurada pelos arts. 18 e 150, I e § 6º, da CF, impede a aplicação automática do parâmetro de R$ 10.000,00 sem observância da legislação local. Em execução fiscal cujo valor supera o limite fixado pelo ente tributante, subsiste o interesse de agir, impondo-se o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, deve respeitar a competência legislativa e a autonomia financeira do ente federado, prevalecendo o limite estabelecido em sua legislação própria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18 e 150, I e § 6º; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), art. 276; Portaria PGM/Salvador nº 052/2022.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 19.03.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 22.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0821974-86.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SSS COMERCIO E SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça